Tribunal: TJSP
Processo: 2299630-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da Exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente – Impossibilidade – Início do prazo prescricional com o rompimento do parcelamento pela devedora – Ausência de inércia da Exequente após o descumprimento do parcelamento – Inocorrência de prescrição – Rejeição da Exceção de Pré-Executividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da Exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente – Impossibilidade – Início do prazo prescricional com o rompimento do parcelamento pela devedora – Ausência de inércia da Exequente após o descumprimento do parcelamento – Inocorrência de prescrição – Rejeição da Exceção de Pré-Executividade mantida – Agravo de Instrumento desprovido.